Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009013-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
AGRAVADO:- HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE AO EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1009013-57.2022.8.11.0000 opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prossiga com a prestação dos serviços elencados pelo prazo de 90 (noventa dias), contados a partir do dia 19/04/2022, nos termos do contrato apresentado no ID 83788948, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A embargante alega omissão porque não foi apreciado o pedido alternativo que seria a computação do prazo de 90 dias para a rescisão do contrato a partir da notificação que foi expedida em 17-3-2022.
Diz que ficou evidenciado que não houve a análise detida de todos os documentos acostados aos autos.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão do Contrato e Cobrança de Multa, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prossiga com a prestação dos serviços elencados pelo prazo de 90 (noventa dias), contados a partir do dia 19/04/2022, nos termos do contrato apresentado no ID 83788948, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O efeito suspensivo foi negado.
A agravante alega omissão e contradição, porque não teria sido analisado o pedido alternativo para computar os 90 dias da notificação como requisito para o cancelamento do contrato.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os argumentos ou documentos utilizados pela parte.
O decisum entendeu que não é o caso de se conceder o sobrestamento da medida, seja o pedido principal, seja o alternativo.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 30 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator